Tribunal: STF
Processo: AI 106585
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-16
Data de publicação: 1985-12-16

Ementa:
PROCURAÇÃO. PODER EXPRESSO PARA CONSTITUIR SOCIEDADE.
INCORPORAÇÃO DE BENS COMUNS A UMA SOCIEDADE CONSTITUIDA PELO
MARIDO (MANDATARIO), TENDO COMO SOCIO, UM FILHO DO CASAL.
DECISÃO QUE AFASTOU A PROIBIÇÃO DO ARTIGO 1.133, II, DO
CÓDIGO CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.